Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-04.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000941-04.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARCOS HENRIQUE MENDES VILELA, LORENA VIANA DA MOTTA APELADO: JORGE MANUEL SIMOES MARTINS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. O ente municipal sustenta que tal exigência não consta do rol taxativo de requisitos da petição inicial previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80, argumenta violação aos princípios da legalidade e da especialidade e invoca o precedente do STJ firmado no Tema Repetitivo nº 876. Requer a anulação ou reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, ainda que a Lei nº 6.830/80 não preveja expressamente tal requisito e exista precedente do STJ em sentido diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se a exigência em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça, ao julgar a Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo a interpretação conferida ao referido dispositivo dotada de caráter normativo geral, nos termos do art. 89, §2º, do Regimento Interno do CNJ. A ausência desses dados cadastrais inviabiliza a utilização dos sistemas obrigatórios de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução e a localização de bens do executado. A exigência de identificação da parte executada decorre também do art. 319, II, do CPC, não se aplicando à Fazenda Pública a exceção prevista no §3º do referido dispositivo, segundo entendimento firmado pelo CNJ. O Município exequente foi regularmente intimado para informar o CPF ou CNPJ do executado, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito, mas deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade da exigência. A jurisprudência recente dos tribunais tem reconhecido a aplicação imediata da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, inclusive aos processos em curso, admitindo a extinção da execução fiscal na ausência de CPF/CNPJ do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. A interpretação conferida pelo Plenário do CNJ ao art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 possui caráter normativo geral e orienta a aplicação da norma pelos órgãos do Poder Judiciário. A falta de identificação cadastral do executado inviabiliza o uso dos sistemas de pesquisa patrimonial e compromete a efetividade da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e §3º, 485, IV, 927, III, 931 e 937, I; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, §2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, Plenário, j. 05.08.2025; STJ, REsp 1.450.819/AM e REsp 1.455.091/AM, Tema 876; TRF4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 19.11.2025; TJSP, Apelação Cível 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000941-04.2025.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e apelado JORGE MANUEL SIMÕES MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.